Tribunal: STF
Processo: ARE 1484363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Nna origem, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - Sindjustiça/RJ ajuizou Ação Civil Pública, com pedido liminar, em face da União, na qual postula a condenação da parte requerida a (Doc. 4, fl. 11): “(d.1) obrigação de não fazer, consistente em se abster de divulgar na televisão todo o conteúdo publicitário produzido em apoio à Reforma da Previdência, bem como em outros meios de radiodifusão e internet; (d.2) obrigação de fazer, consistente na definitiva retirada de todo o conteúdo que acompanha o portal Reforma da Previdência http://www.brasil.gov.br/reformadaprevidencia e https://www.youtube.com/watch?v=CJuUIMBH_us); (d.3) obrigação de não fazer, para que se abstenha de produzir e divulgar em todo e qualquer meio de comunicação conteúdo publicitário em que propague a imagem de privilégios concedidos ao funcionalismo público como causadores das supostas deficiências das Contas Públicas;”



    Na inicial, o autor narra que o Governo Federal tem feito muitos gastos para a difusão de mensagens favoráveis à referida reforma, inclusive algumas de caráter difamatório em relação aos servidores públicos, afrontando, assim, o texto constitucional que impõe o caráter educativo, informativo ou de orientação social à publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido determino a União que: “a) altere todo o conteúdo publicitário relacionado à reforma da previdência, incluindo as propagandas veiculadas nos meios de radiodifusão e internet, para retirar qualquer mensagem ou expressão que propague, ainda que subliminarmente, a imagem de privilégios concedidos ao funcionalismo público e de desídia ou baixa produtividade da categoria profissional, como causas dos supostos déficits das contas da previdência social; e b) se abstenha de produzir novos materiais publicitários com esse teor” (Doc. 111, fl. 9).



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta pela UNIÃO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido mediante os seguintes fundamentos (Doc. 147):



    “[...]



    Ao menos em uma análise inicial, não se vislumbra, no conteúdo da campanha publicitária em tela, qualquer incompatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Carta Magna para a disciplina dos atos de comunicação estatal. 



    Não obstante a campanha busque enaltecer o projeto de Reforma da Previdência idealizado pelo Governo Federal, o que se extrai do próprio caráter publicitário do material, é forçoso reconhecer, na linha do parecer do Ministério Público Federal (fls. 44/48), que "no material veiculado há dados outros que devem ser levados à população sobre o projeto, tais como 'as regras de transição ou a informação de que o limite de idade irá subir gradualmente'". 



    Nesse sentido, em uma análise perfunctória, a campanha publicitária apresenta caráter educativo, informativo ou de orientação social, conforme exigido pelo artigo 37, §1º, da Constituição da República, não fazendo parte do seu objeto a degradação da imagem do funcionalismo público ou de categoria específica, mas o destaque da necessidade e premência da reforma previdenciária. 



     (...)



    Nessa toada, verifica-se que a campanha publicitária veiculada pelo governo federal objetivou esclarecer à sociedade sobre a situação financeira da Previdência Social e divulgar a proposta de reforma, sua motivação e repercussões no plano individual e coletivo, não fazendo parte do seu objeto a degradação da imagem do funcionalismo público ou de categoria específica. 



    Assim, restou demonstrado o caráter educativo, informativo ou de orientação social da publicidade institucional nos limites exigidos pelo artigo 37, §1º, da Constituição da República, não se justificando, no caso em tela, o exercício do controle judicial do ato da Administração Pública. 



    Repise-se que a abstenção da divulgação da campanha publicitária relativa à Proposta de Emenda Constitucional nº 287/2016, notadamente a Reforma da Previdência, implicaria na subtração do acesso da população a pertinentes e esclarecedores trechos do seu teor, tais como “as regras de transição ou a informação de que o limite de idade irá subir gradualmente", o que acarretaria prejuízo à concretização do direito fundamental à Previdência Social. 



    Nesta perspectiva, merece reforma a sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.”



    Eis o cabeçalho da ementa do julgado (Doc. 147, fls. 13-14):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CAMPANHA PUBLICITÁRIA RELATIVA À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 287/2016. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.”



    Oposto Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 158 e 166), ambos foram rejeitados (Docs. 185 e 208).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 219), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega violação ao art. 37, § 1º, da CF/1988.



    Para tanto, alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença de parcial procedência do pedido, violou os critérios estabelecidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal para a publicidade dos programas, atos e serviços públicos (caráter educativo, informativo ou de orientação social), pois “legitimou, inadvertidamente, a veiculação de uma propaganda que denigre a imagem do funcionalismo público, ao estabelecer a existência de privilégios em favor de tal classe, cuja desídia ou baixa produtividade seria a principal causa do deficit previdenciário” (Doc. 219, fl. 18).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a alegada ofensa a dispositivos constitucionais é meramente reflexa; e (b) incide a Súmula 279/STF ao caso (Doc. 250).



    No Agravo (Doc. 270), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 219, fls. 6-9):



    “A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, implementou novo requisito de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, qual seja, a comprovação preliminar da relevância e repercussão geral da matéria levada à apreciação da Suprema Corte. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 102, §3º, da Constituição Federal, verbis: 



    […]



    A fim de regulamentar a previsão constitucional, o atual Código de Processo Civil assim dispôs, em seu artigo 1035: 



    […]



    Tem-se por inconteste, portanto, ser ônus do recorrente demonstrar, a fim de fazer jus à via impugnativa do recurso extraordinário, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, nos termos do dispositivo legal supracitado. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, é inequívoca repercussão geral da matéria constitucional discutida. 



    O dever governamental de elaborar e veicular propagandas éticas, sem cunho aviltante – especialmente ligado à reforma da previdência, tema de interesse de toda a sociedade – é questão de óbvio interesse social e jurídico. 



    Em outras palavras, busca-se, por meio da presente demanda, preservar a moral e a dignidade dos servidores públicos em geral, diretamente atingidos por frases e termos utilizados na publicidade impugnada, ao propagar, “ainda que subliminarmente, a imagem de privilégios concedidos ao funcionalismo público e de desídia ou baixa produtividade da categoria profissional, como causas dos supostos déficits das contas da previdência social”. 



    O direito cuja proteção se pretende por intermédio da presente ação civil pública é de caráter difuso, meta-individual, já que o interesse que lhe subjaz só pode ser considerado como um todo e, naturalmente, é titularizado por pessoas indeterminadas e indetermináveis, não sendo possível uma individualização5 (indivisibilidade do direito). 



    Nessa ordem de ideias, exsurge evidente que a questão trazida à baila enquadra-se na dicção do art. 102, § 3°, da Constituição da República, c/c art. 1035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 37, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PUBLICIDADE DE ATOS E OBRAS PÚBLICAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SEGUNDA PARTE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA À LUZ DAS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 279/STF. 



    1. O art. 37, § 1º da Constituição Federal preceitua que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."



    2. Publicidade de caráter autopromocional do Governador e de seus correligionários, contendo nomes, símbolos e imagens, realizada às custas do erário. Não observância do disposto na segunda parte do preceito constitucional contido no art. 37, § 1º. Decisão proferida à luz das provas carreadas para os autos. Reapreciação da matéria fática em sede extraordinária. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.” (RE 217.025-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 5/6/1998)



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Ação popular. Art. 37, § 1º, da Constituição Federal. - Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria preciso previamente reexaminar a prova documental produzida nos autos, inclusive os depoimentos em que se estribou o recurso extraordinário de José Antonio Caldini Crespo para demonstrar a falta de caracterização da promoção pessoal vedada pelo artigo 37, § 1º, da Constituição Federal. Para isso não é cabível o recurso extraordinário (súmula 279). Quanto ao recurso extraordinário da Prefeitura não tem ela interesse para recorrer por não ter sido sucumbente. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 201.957, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 6/8/1999)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o “rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos” (RE 191.668, Rel. Min. Menezes Direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do Tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.448-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento do art. 5º, XLV, da CF. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II – Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos – indeferimento de diligência probatória em processo judicial – ante a natureza infraconstitucional do tema, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. III – É indispensável a análise do acervo probatório dos autos para verificar, no caso, eventual afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. IV – Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão, embora fundamentado, está em dissonância com os interesses dos recorrentes. V – Agravo regimental improvido.” (AI 854.475-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11) (Doc. 147, fl.12) . 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente